Tribunal: TJDFT
Processo: 0712944-62.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. ART. 129, § 9o, CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. CRIME DE LESÃO CORPORAL. Quando o conjunto probatório é suficiente para afirmar que de fato o acusado lesionou a vítima, tendo a prova sido devidamente produzida sob o crivo da ampla defesa e do contraditório judicial, conforme determina o art. 155 do Código de Processo Penal, a condenação quanto ao crime de lesão corporal deverá ser mantida, afastando a aplicação do Princípio do in dubio pro reo.

2. Embora na audiência de instrução e julgamento a vítima tenha informado que se reconciliou com o acusado, após o episódio, alegando que não tem interesse na persecução penal, tal questão não tem o condão de apagar o delito cometido contra ela, porque, neste momento processual, o Estado não depende da manifestação de vontade da vítima, tendo o dever de punir o infrator em razão do crime cometido.

3. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se apura, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base - STJ, AgRg no HC 607.497, julgado em 22/9/2020.

4. Recurso conhecido e não provido.